Tribunal: STF
Processo: ARE 1517866
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:  



     



    “PROCESSUAL PENAL. PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI N. 9.613/1998, ART. 1°, § 4°). CRIMES ANTECEDENTES. DESCRIÇÃO A CONTENTO. DENÚNCIA RECEBIDA. INVESTIGADO COM FORO DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO. INEXISTÊNCIA DE NORMA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (CP, ART. 344). NÃO CONFIGURAÇÃO. DENÚNCIA REJEITADA. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) E USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304). DENÚNCIA RECEBIDA. DENÚNCIA EM CONFORMIDADE COM AS PRESCRIÇÕES DO ARTIGO 41, DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA PARCIALMENTE RECEBIDA. 1. Denúncia apresentada contra Deputado Estadual e outros investigados pela prática dos crimes tipificados nos artigos 1°, § 4°, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro), art. 344, do Código Penal (coação no curso do processo), art. 299, do Código Penal (falsidade ideológica) e art. 304, do Código Penal (uso de documento falso). 2. O Ministério Público Federal indicou na denúncia que o feito foi instaurado a partir do desmembramento do Inquérito Policial 628/2013, que deu origem a diversos outros Inquéritos policiais conforme o município baiano envolvido nas fraudes. Estes inquéritos têm por objeto a apuração de desvios de recursos públicos federais do FUNDEB, praticados por prefeitos, servidores municipais e terceiros, que operacionalizavam um esquema de contratações forjadas e direcionadas à aquisição de produtos e serviços tecnológicos superfaturados para a área de educação. 3. Cita o MPF que no âmbito do Inquérito Policial 0070980-16.2014.4.01.0000/BA foi oferecida denúncia contra o prefeito de Itapicuru, José Moreira de Carvalho Neto, Kells Belarmino, Carlos Ubaldino e outros 08 (oito) envolvidos, pela prática dos crimes relacionados à contratação direcionada e fraudulenta das empresas vinculadas a Kells Belarmino e desvio de recursos públicos no âmbito do Município de Itapicuru/BA. 4. Extrai-se da denúncia, ainda, que o esquema criminoso liderado por Kells Belarmino iniciou-se em Itaúna/MG e migrou para o Estado da Bahia, contando com o apoio do Deputado Estadual Carlos Ubaldino, que se encarregou de fomentar a contratação das empresas de Kells Belarnnino pelos prefeitos dos municípios baianos com os quais tinha relacionamento em troca do pagamento de vantagem econômica. 5. Aponta o MPF que o Deputado Estadual Carlos Ubaldino era responsável por aliciar prefeitos para aderirem ao esquema criminoso, ao apresentar Kells Belarmino e os produtos oferecidos pelas suas empresas na área de educação, cujas contratações eram forjadas e os preços praticados eram superfaturados para proporcionar o sistemático desvio de dinheiro público. 6. Consta também indicada na denúncia uma série de subterfúgios utilizados pelo Deputado Estadual Carlos Ubaldino-para supostamente ocultar os pagamentos realizados e esconder a origem ilícita dos recursos entregues por Kells Belarnnino, no período de junho de 2010 a outubro de 2014. 7. A denúncia aponta que os pagamento eram realizados mediante a entrega de valores em espécie por Kells Belarmino diretamente para o Deputado Estadual Ubaldino; a entrega de cheques para o Deputado Estadual, o qual sacava os cheques, pedia para terceiros sacarem ou os repassava como pagamento; a utilização de interposta beneficiária, a Convenção Estadual das Assembleias de Deus da Bahia (CEADEB), já que o Deputado é pastor; e, mediante saques realizados por Carlos Ubaldino Santana Filho e pela assessora Cesalene Sanches do Nascimento. 8. Demonstrado que o denunciado Carlos Ubaldino de Santana ocupava o cargo de Deputado Estadual e a denúncia versa sobre acusação de malversação de verbas repassadas pela União (FUNDEB), em conluio com outros investigados, foi fixada a competência desta Corte para processar e julgar o feito, nos do artigo 20, IX, e do artigo 109, IV, ambos da Constituição Federal de 1988. 9. Não há necessidade de prévia autorização judicial para a instauração de inquérito policial em que se apuram supostas condutas ilícitas relacionadas, ao menos em tese, a Deputado Estadual, haja vista a inexistência de norma nesse sentido na Constituição Federal ou no sistema infraconstitucional. Precedentes. 10. Denúncia que atende às prescrições do artigo 41 do Código Penal, pois descreve suficientemente a conduta que se amolda aos tipos criminais apontados, possibilitando o pleno conhecimento da imputação e viabilizando o exercício do direito de defesa e do contraditório. 11. A denúncia descreveu a contento os crimes antecedentes (fraude em licitação, desvio de recursos públicos e corrupção ativa) ao crime de lavagem de dinheiro. Denúncia recebida no que toca aos delitos previstos no art. 1°, § 4°, da Lei 9.613/1998. 12. Os fatos descritos na peça acusatória não configuram o cometimento do crime de coação supostamente praticado por Carlos Ubaldino de Santana e Adeilton Francisco Santana, pois, embora tenham insistido para que a funcionária do Banco Bradesco, Graice Vana Halim de Lima, subscrevesse duas declarações de falso conteúdo, os acusados não fizeram uso de violência ou grave ameaça. Rejeitada a denúncia em relação aos fatos classificados no tipo descrito no art. 344 do CP. 13. Restou demonstrado que os fatos descritos na peça acusatória e a documentação que instrui a inicial indicam a existência dos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso praticados por Carlos Ubaldino de Santana e Adeilton Francisco Santana, pois as duas declarações assinadas pela funcionária do Banco do Bradesco foram entregues à autoridade policial. Recebida a denúncia em relação aos fatos classificados nos tipos descritos no art. 299 e art. 304, ambos do CP. 14. Denúncia recebida contra Kells Belarmino Mendes, Carlos Ubaldino de Santana, Carlos Ubaldino de Santana Filho, Adeiton Francisco Santana e Cesalene Sanches do Nascimento no que toca aos delitos previstos no art. 1°, § 4°, da Lei 9.613/1998. 15. Denúncia recebida contra Adeiton Francisco Santana no que toca aos delitos previstos nos artigos 299 e 304, ambos do CP. 16. Rejeitar a denúncia contra Carlos Ubaldino de Santana e Adeilton Francisco Santana em relação ao delito capitulado no art. 344 do CP. ” (edoc. 18).  



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos XXXIX, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Aduz que, “O texto constitucional acima transcrito insere no rol dos direitos fundamentais o devido processo legal, bem como o contraditório e a ampla defesa.”



    Ressalta que, “O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor do Recorrente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 1º, §4º da Lei nº 9.613/98 e 344 do Código Penal.”



    Aponta nulidade da peça acusatória, pois “A denúncia não relatou todas as circunstancias essenciais do delito, razão pela qual resta evidente a violação ao art. 41 do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto, a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:



    “2. Da Repercussão Geral. 



    Patente a repercussão geral do presente Apelo Extraordinário, uma vez que versa, precipuamente, sobre violação ao Princípio do Devido Processo Legal e do Contraditório, com matérias idênticas julgadas por este Pretório Excelso. A matéria posta em julgamento encarta relevante questão sob o ponto de vista jurídico, além de transcender os limites subjetivos da causa, eis que questão semelhante está sendo reproduzida em inúmeras demandas, demonstrando, portanto, a admissibilidade do recurso.”(edoc. 36)



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    A par desse aspecto, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a enfatizar a existência de vício na denúncia, aludindo à ausência de demonstração do elemento subjetivo relativamente ao crime de lavagem de dinheiro, sem atacar todos os fundamentos do acordão impugnado. Nesse sentido, destaco a jurisprudência da Corte:



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO REAL MENOR DO QUE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação das Súmulas nº 283 e 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1405043 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-25-07-2023)



    Ademais, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo (inépcia da denúncia), ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente